Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO INTERESSE. RECURSO PROVIDO.
1. Em caso de processo necessário no qual não haja resistência da parte requerida, devem ser afastados os princípios da sucumbência e da causalidade, de modo a prevalecer o princípio do interesse. Em consequência, não deve haver condenação da parte requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese, são duas as pretensões autorais: uma de natureza declaratória (nulidade das procurações e do registro) e outra condenatória (compensação por danos morais).
3. A pretensão indenizatória – direcionada unicamente ao apelante – foi julgada improcedente.
4. As manifestações do apelante nos autos não demonstram resistência à pretensão declaratória. Extrai-se de sua contestação insurgência somente com relação pedido de compensação por danos morais.
5. Como não houve resistência do apelante à pretensão autoral declaratória, que somente pelo processo poderia ser acolhida, não há que se falar em sucumbência de sua parte. Assim, deve ser afastada a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e provido.